Tribunal: TCU
Processo: 014.581/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 115/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possível inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 5.963/2022, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), bem como possíveis condutas abusivas praticadas pela Concessionária MRS Logística S/A, no âmbito do 4o termo aditivo ao contrato de concessão da Malha Regional Sudeste (MRS), com atuação conivente da agência reguladora. Considerando que, nos termos do Acórdão 2404/2025-TCU-Plenário , o TCU conheceu parcialmente da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar e determinando o arquivamento do processo; Considerando que o denunciante opôs embargos de declaração contra o Acórdão 2404/2025-TCU-Plenário , os quais não foram conhecidos pelo Tribunal, mediante o Acórdão 2962/2025-TCU-Plenário ; Considerando que, nesta fase processual, o denunciante interpõe o presente pedido de reexame contra o Acórdão 2962/2025-TCU-Plenário ; Considerando a ausência de legitimidade do denunciante, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU para manejar recursos neste processo; Considerando os pareceres da unidade técnica (peças 27-28) no sentido de não conhecer do referido recurso, em razão da ausência de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8443/92 e c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU e dar ciência ao recorrente do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 014.581/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.